Tribunal: TJSP
Processo: 2298194-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A RECEITA FEDERAL PELO QUAL SE BUSCAVA O FORNECIMENTO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) DA EMPRESA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - SUFICIENTES TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A RECEITA FEDERAL PELO QUAL SE BUSCAVA O FORNECIMENTO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) DA EMPRESA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - SUFICIENTES TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA - IMPOSSIBILIDADE DA AGRAVANTE EM SE UTILIZAR DO MEIO PRETENDIDO POR FORÇA PRÓPRIA – ADEQUADA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A RECEITA FEDERAL - PRECEDENTES NESSE SENTIDO – REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA - RECURSO PROVIDO.